Tribunal: TCU
Processo: 043.731/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1317/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.731/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Moreira Siqueira de Morais (CPF XXX.900.426-XX); Agamenon Abreu Pinho Segundo (CPF XXX.093.955-XX); Aline Cristie Ortiz (CPF XXX.427.549-XX); Celso Elias Stafuzza (CPF XXX.309.768-XX); Cleber William Pereira (CPF XXX.183.748-XX); Eliana de Araújo Teixeira (CPF XXX.896.966-XX); Lizis Kimura Lopes (CPF XXX.615.614-XX); Paulo José Baggio (CPF XXX.006.639-XX); Salim Pedro Mello Duarte (CPF XXX.085.827-XX) e Tales Dalla Lana (CPF XXX.900.129-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.